Tribunal: TJES
Processo: 5009496-82.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009496-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPPE PEREIRA ALVES 13128102708 e outros
RECORRIDO: ERICA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Erica Costa em face de Felippe Pereira Alves – Estúdio e Felippe Pereira Alves (sócio administrador e tatuador), através da qual contratou os serviços do requerido para realizar tatuagens, contudo, após a realização das sessões, a autora ao chegar em casa percebeu que a frase escrita pelo tatuador possuía erros de gramática e a falta de uma palavra, razão na qual postula reparação material e reparação moral.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) Condenar o requerido pagar a importância de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) a título de reparação material, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. b) Condenar o requerido a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ). Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e a Recorrente como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É inegável que o recorrente possui obrigação de resultado, não apenas de meio. Isso significa que o tatuador deve garantir que o serviço prestado atenda às expectativas e especificações acordadas, e não apenas se empenhar para alcançar esse resultado. No contexto da tatuagem, o erro gramatical demonstra que o resultado final não corresponde ao prometido e esperado.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A autora, ao notar a falha, tentou resolver o problema de forma extrajudicial, oferecendo alternativas para que o requerido corrigisse a situação (ID 42839923). A tatuagem, por ser um procedimento complexo, pode exigir custos elevados para manutenção ou remoção. Contudo, o requerido recusou-se a pagar pelo conserto com outro profissional ou pelas sessões de remoção orçadas pela autora.

Portanto, no caso em questão, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de restou devidamente demonstrada nos autos a falha na prestação de serviços por parte da recorrente. De modo que, a má prestação do serviço gera responsabilidade civil quanto aos danos materiais e morais causados em decorrência desta.

Nesses moldes, entendo que o recorrente deve pagar a importância de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) a título de reparação material consoante a remoção da tatuagem conforme orçamento juntado (id. 40653222).

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva e na perda do tempo útil.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)